Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-92.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800436-92.2020.8.14.0022

APELANTE: NAILSON BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE VALORADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) se o tráfico privilegiado foi devidamente rechaçado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
bis in idem
na consideração da quantidade e natureza da droga apreendida para exasperação da pena-base e para refutar o tráfico privilegiado se na terceira fase foram também invocadas outras circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A quantidade e a natureza da droga consideradas na primeira fase da dosimetria podem também ser considerada na terceira etapa do cálculo dosimétrico em conjunto com outras circunstâncias para não aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 902.045/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.001/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 914.690/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1/7/2024; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nailson Barbosa apela de sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16851609).

O apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com emprego da fração máxima, com repercussão na pena definitiva e no seu regime inicial de cumprimento (ID 16851610).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 18449498), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 18693171).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se ao redimensionamento da pena aplicada pelo juízo sentenciante, com a reforma da pena basilar para o mínimo legal e reconhecimento do privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A esse respeito, confira-se a fundamentação empregada para dosar a pena do recorrente:

“Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal[1], verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) No que concerne aos antecedentes, considerando que não existe registro de sentença penal condenatória definitiva em desfavor do réu, de modo que essa circunstância não pode ser valorada negativamente;

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”[2], nada há a valorar nos presentes autos;

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos;

f) Já quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que “apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena”[3], nada a valorar nos autos;

g) No que atine às consequências do crime, nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada há a valorar tendo em vista que a vítima no crime de tráfico de drogas é a coletividade.

i) Natureza e quantidade da substância ou do produto: Entendo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que a quantidade, a diversidade, e a natureza da droga apreendida justificam maior repreensão penal, eis que de acordo com o auto de apreensão (ID 20884470) foram apreendidos: 05 (cinco) tabletes de maconha, 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, 24 (vinte e quatro) porções de substância “oxi”, 14 (quatorze) porções de cocaína, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, cada uma equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal
[4].

Na segunda fase da dosimetria legal, não há circunstância agravante a ser aplicada. Entretanto, verifica-se a presença da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea do acusado (art. 65, III, d, do CP), bem como a circunstância de ser o acusado menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 2 (dois) anos, e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa
.” (ID 16851609 - Págs. 4/5, grifos nossos
)

Da análise da dosimetria penal, não se vislumbra ilegalidade que autorize a reforma do julgado, máxime diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (
AgRg no HC n. 902.045/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.05.2024).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena basilar no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23 deste Tribunal de Justiça.

Por outro vértice, incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado com base na seguinte motivação:

Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deixo de aplicá-la, pois a grande quantidade e diversidade da droga apreendida em poder do denunciado (ID 20884470), associado ao seu envolvimento com o grupo do criminoso DIDI, fato confirmado com a apreensão das drogas em sua residência, evidencia dedicação à atividade criminosa, razão pela qual não faz jus a referida causa de diminuição da pena (ID 16851609 - Pág. 4)
.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, na fixação da pena, são circunstâncias preponderantes a quantidade e a natureza da droga. No caso concreto, embora tais fatores tenham sido devidamente valorados na primeira fase da dosimetria e considerados novamente na terceira fase, para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da referida lei, a negativa do tráfico privilegiado também se sustenta em outros elementos concretos dos autos.

Destacam-se, nesse sentido, a confissão do réu (ID 16851495 – pág. 10) e o conteúdo do relatório de missão (ID 16851506 – págs. 17/21), os quais evidenciam sua vinculação ao grupo liderado pelo indivíduo conhecido como “DIDI”, apontado como liderança de facção criminosa na região, sendo o apelante responsável pela comercialização dos entorpecentes pertencentes ao referido líder, circunstância que demonstra sua efetiva dedicação à atividade criminosa.

Neste particular, a sentença não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade e a natureza da droga considerada na primeira fase da dosimetria pode também ser considerada na terceira em conjunto com outras circunstâncias para não aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (
AgRg no AREsp n. 2.520.001/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; no mesmo sentido:
AgRg no HC n. 914.690/SP
,
Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024), como se deu na espécie.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025